Tribunal: TJSP
Processo: 2138952-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto fundada na alegação de descumprimento contratual por parte da ré-agravante - Decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, mediante caução - Admissibilidade, ante a existência de prova acerca da probabilidade do direito alegado – Periculum in mora igualmente demonstrado –

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto fundada na alegação de descumprimento contratual por parte da ré-agravante - Decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, mediante caução - Admissibilidade, ante a existência de prova acerca da probabilidade do direito alegado – Periculum in mora igualmente demonstrado – Reversibilidade de medida – Oferecimento de caução – Presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138952-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MPC11
PUBLICIDADE LTDA, é agravado 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138952-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138952-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MPC11 PUBLICIDADE LTDA
AGRAVADA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
ORIGEM: 32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL - COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA
VOTO No 32.663
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL Tutela cautelar
antecedente Sustação de protesto fundada na
alegação de descumprimento contratual por
parte da ré-agravante - Decisão de Primeiro
Grau que concedeu a tutela de urgência de
natureza
cautelar,
mediante
caução
-
Admissibilidade, ante a existência de prova
acerca da probabilidade do direito alegado
Periculum in mora igualmente demonstrado
Reversibilidade de medida Oferecimento de
caução Presença dos requisitos dispostos no
art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138952-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por MPC11 PUBLICIDADE LTDA, junto aos autos da
tutela cautelar antecedente que lhe move 123 VIAGENS E TURISMO
LTDA, objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau que
concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a
sustação dos efeitos do protesto da duplicata mercantil descrita na
inicial, mediante o oferecimento de caução pela agravada.
Aduz a agravante, em síntese, que inexistem nos
autos os requisitos necessários para a concessão da tutela, uma vez
que não há verossimilhança nas alegações da agravada, formuladas de
maneira unilateral e abusiva, com o único fim de se eximir de
obrigação regularmente contratada. Alega que a agravada manifestou
intenção de rescindir o contrato em 17/01/2020, mas que é necessário
aviso prévio de 30 dias, sendo devida a parcela objeto de protesto. Por
tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso (fls. 01/09).
O recurso foi tempestivamente interposto, com
preparo, e instruído com as peças de fls. 10/138.
Por decisão deste Relator, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138952-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tenho que o recurso não merece provimento.
O presente agravo foi tirado contra a r. decisão aqui
reproduzida às fls. 22/23 que, em sede de tutela cautelar antecedente,
deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, para determinar
a sustação dos efeitos do protesto da duplicata mercantil descrita na
inicial, mediante o oferecimento de caução.
Consoante dispõe o art. 294 do atual CPC, a tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Segundo leciona a doutrina, “a concessão de tutela de
urgência pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do
que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e
periculum in mora, respectivamente” ('in' Novo Código de Processo Civil
anotado, Cassio Scarpinella Bueno, ed. Saraiva, 2015, p. 219).
Volvendo-se ao caso em apreço, tenho que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de
natureza cautelar.
No âmbito da tutela de urgência, o que se verifica é a
presença ou não dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Despicienda a análise
exauriente do objeto do processo, sob pena de supressão de instância e
violação ao devido processo legal.
Neste particular, diferentemente do que alega a
agravante, observo que o documento registrado no 11o Tabelião de
Notas do Estado de São Paulo (fls. 38/40 dos autos principais) traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138952-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indícios veementes de possível inadimplemento contratual por parte
da ré, a autorizar a suspensão do protesto do título.
No mais, a agravada prestou caução, depositando
nos autos exatamente o valor objeto da contenda (fls. 47/49).
Logo, tenho que era mesmo o caso de se deferir a
tutela de urgência, pois há perigo do dano, já que o protesto pode
acarretar restrições ao crédito da autora, gerando prejuízos ao
exercício da atividade empresarial.
A medida excepcional funda-se na probabilidade de
existência do direito invocado, com base em prova capaz de convencer
o juiz da verossimilhança das alegações do requerente e da
necessidade de concedê-la.
Ademais, é plenamente reversível, notadamente em
razão da caução já prestada nos autos.
Assim, tenho que o Juízo agiu acertadamente ao
conceder a tutela provisória, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, em sede de cognição sumária, considerando
os elementos dos autos, era mesmo caso de concessão da tutela de
urgência.
Dessa forma, mantenho a r. decisão guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138952-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR